Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DOCUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão no acórdão que rejeitou embargos opostos anteriormente acerca da existência de documento nos autos que comprova que a área em que a embargada exerce suas atividades não constitui zona rural, de modo que não seria devida a Gratificação de Movimentação – GMOV.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão recorrido, no qual constou expressa fundamentação reafirmando que a área na qual a embargada trabalha – Complexo Penitenciário da Papuda, constitui zona rural, conforme documentos oficiais expedidos por órgão do próprio Distrito Federal.

IV. No que tange ao mapa, é importante observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.